Tribunal: TJSP
Processo: 1003440-22.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito. Perícia realizada que constatou a possibilidade de ocorrência de fraude no uso de cartão de crédito, mesmo com a segurança dos chips. Transações efetuadas em cidades equidistantes em horários muito próximos, não sendo possível a realização das transações presencialmente. Ônus que cabia ao requerido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.